Tribunal: STF
Processo: ACO 3276
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Tratam os autos de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de Tocantins, na qual postula a suspensão dos efeitos das inscrições no CAUC (convênios nº 427978 e 592497), bem como das exigências/inscrições de valores correspondentes aos convênios nº 840037/2005 e 812040/2005 e ainda determinação para que o FNDE deixe de diligenciar e de efetuar qualquer espécie de cobrança referente aos convênios, cuja prestação de contas já tenha ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, quando, na época oportuna, cumpriu-se a obrigação de prestar contas. 
    Indeferida a tutela de urgência (evento 20) e citada a União, esta argui preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo porque os convênios firmados pelo Estado-autor tiveram como concedente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, destacados da União, e, por conseguinte, de capacidade jurídica, bem como indicou o FNDE para integrar a lide (evento 24). 
    Intimado, o autor anuiu com a indicação do FNDE como litisconsorte passivo (evento 26).
    Citado, o FNDE apresentou contestação informando da possibilidade de solução parcial do conflito perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF (evento 40).
    O autor apresentou réplica na qual informou seu interesse em submissão do conflito à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF (evento 55).
    Sendo este o relatório do essencial, decido:
    O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, tem reconhecido a legitimidade ad causam passiva da União em ações que tais, enquanto responsável pela criação e gerenciamento do CAUC, bem como pelos efeitos que inscrições deste jaez acarretam sobre a celebração de convênios e operações financeiras envolvendo o ente central e o Estado inscrito. 
    Em hipótese análoga, decidiu esta Corte Suprema que embora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE possua personalidade jurídica própria, cabe à União, na qualidade de gestora, proceder à inscrição no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI (ACO 1995, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.3.2015, DJe 04.8.2015). Tal entendimento deflui da compreensão de que os Sistemas SIAFI/CAUC/CADIN são organizados e mantidos pela União, conforme suas leis de regência (ACO 2.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.6.2015, DJe 16.9.2015).
    No mesmo sentido os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTES DE EFETIVADA A INSCRIÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 2. Não obstante, configurada, como in casu, hipótese excepcional a autorizar a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência e/ou a liberação dos recursos federais, mormente face ao não atendimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser preservado o interesse público. 3. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. Outrossim, a tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1990 Agr/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.3.2016, Dje. 25.4.2016, destaquei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa (ACO 2.177/PI-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Dje 10/8/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ACO 2706 Agr, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 2.6.2016, Dje. 13.6.2016, destaquei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 2.131/MT-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJE 20/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 20/2/2015. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 964 Agr/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 18.12.2015, Dje. 16.2.2016, destaquei).
    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado.” (ACO- MC-Ref 2733, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18.8.2016, DJe 22.9.2016, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A União é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois os cadastros desabonadores são por ela organizados e mantidos, conforme suas leis de regência, ressaltando-se que eventual provimento jurisdicional pode e deve ser cumprido pela União. II - O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se assim às garantias constitucionais do devido processo legal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2656 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21.8.2017, DJe 25.8.2017, destaquei)
    Também neste mesmo sentido a ACO 2803 AgR-segundo, (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.9.2017, DJe 20.10.2017), a ACO 2811 AgR-segundo (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.8.2017, DJe 18.9.2017) e a ACO 3014 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.5.2018, DJe 12.6.2018).
    Rejeito, portanto, a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito.
    Diante da possibilidade de acordo, ainda que parcial, conforme vislumbrado pelo autor e pelo FNDE, determino a suspensão do feito por 120 dias, a fim de aguardar eventual transação sobre o objeto da lide.
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora